Tribunal: TJBA
Processo: 0114401-19.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114401-19.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL TOURINHO PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO, OSVALDO BARRETO SAMPAIO, ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de mensalidades escolares, sob o fundamento de inexistência de cancelamento formal da matrícula pelo aluno. O embargante alega erro material na classificação do assunto processual e omissão quanto à análise de princípios do direito do consumidor e jurisprudência do STJ acerca de vantagem manifestamente excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão quanto à classificação do assunto processual apto a justificar embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve omissão na análise de argumentos relacionados aos princípios do direito do consumidor, apta a ensejar integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no conteúdo da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões de fato e de direito, fundamentando a legitimidade da cobrança diante da ausência de pedido formal de cancelamento ou trancamento da matrícula, conforme previsto contratualmente.

5. A alegação de omissão configura, na verdade, inconformismo da parte com a conclusão adotada, caracterizando tentativa indevida de rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos declaratórios.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamentação suficiente para a decisão, especialmente aqueles incapazes de infirmar a conclusão adotada.

7. A divergência quanto à aplicação de precedentes ou princípios não caracteriza omissão, mas eventual erro de julgamento, insuscetível de correção por embargos de declaração.

8. O alegado erro material relativo à classificação do “assunto” processual não constitui vício do conteúdo decisório e pode ser corrigido por via administrativa, independentemente de embargos.

9. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 931, 934 e 937; CDC, arts. 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de n. 0114401-19.2008.8.05.0001,, em que figuram como embargante RAFAEL TOURINHO PEREIRA e como embargada UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.